Tribunal: TJMT
Processo: 1043617-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043617-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA ALVES - CPF: 001.592.731-88 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Verificado que a transferência de valores foi realizada de forma voluntária pela parte autora, utilizando-se de seu próprio aparelho celular, com uso de login e senha pessoal, não se evidencia falha de segurança imputável à instituição financeira.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis a terceiros mediante abordagem fraudulenta, hipótese excludente da responsabilidade objetiva.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Maria Helena da Silva Alves
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência
, ajuizada em face do
Banco Cooperativo SICREDI S.A.
, em que se pleiteava a restituição de valores transferidos mediante golpe via PIX, bem como indenização por danos morais.

A parte autora alega ter sido induzida por fraudadores a realizar transferência bancária, mediante ligação telefônica de suposto funcionário da instituição financeira, que solicitou a realização de "simulações" de operações para fins de estorno, o que não ocorreu.

A sentença recorrida julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, ao reconhecer a
culpa exclusiva da consumidora
, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira por inexistência de falha na prestação do serviço, fundamentada no art. 14, §3º, II, do CDC.

Irresignada, a recorrente sustenta em seu recurso a ocorrência de falha na segurança dos serviços prestados, bem como requer a inversão do ônus da prova e a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, postulando a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento dos valores transferidos e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo o
improvimento do recurso
, alegando que a própria recorrente realizou a operação, não havendo qualquer responsabilidade da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição recorrente em razão da fraude sofrida pela consumidora.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A Requerente narra que no dia 29/05/2024 recebeu um telefonema do número (66) 2103-6867, na qual, um suposto atendente questionou o reconhecimento de uma transação no valor de R$ 3.800,00, sendo negado.

Relara que houve várias perguntas sobre a segurança do dispositivo, além de ter sido repassado para outros supostos atendentes.

A suposta atendente solicitou que a Requerente realizasse um “pix simulado” para que o banco identificasse como fraude, fornecendo a chave pix.

Em resumo, a Requerente transferiu a quantia de R$ 18.900,00 para o tal Wagner, usando cód. “0144”. Contudo, se tratava de um golpe.

Realizou os boletins de ocorrências.

Requerem a restituição do valor pago em dobro e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação, a parte Requerida alega inexistência de responsabilidade, uma vez que segue rigorosamente a legislação: Lei 4.595/64 que disciplina o Sistema Financeiro Nacional; a Leis Complementares 105/2001 e 130/200. No mais, afirma que a contestação dos lançamentos junto a Cooperativa já havia decorrido dias e a transferência via PIX são instantâneas, inexistindo os valores na conta de destino.

Sustenta que não houve a violação das medidas de segurança. Não houve qualquer interferência da Cooperativa SICREDI, o dispositivo utilizado para a duas transferências foi o aparelho da parte Autora, foram utilizados o “LOGIN” e Senha de acesso da Autora. Pugna pela improcedência.

[...]

É incontroverso que a parte Requerente digitou manualmente a chave PIX e transferiu o valor referido para terceiros, sem existência de qualquer conduta comissiva ou omissiva da instituição financeira Requerida.

A Requerente não recebeu ligação dos canais oficiais fornecidos pela Requerida, bem como realizou a transferência para terceiros diverso do Requerido. Inclusive informando a sua senha pessoal por telefone, o que, caracterizou a sua responsabilidade.

Desta forma, inexiste falha na prestação de serviços da parte Requerida, uma vez que a conduta fora adotada integralmente pela parte consumidora de forma livre e espontânea.

[...]”

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrente, que seguiu as instruções de terceiro sem a interferência da recorrida.

Conforme consta dos autos, a autora realizou transferência dos valores utilizando o próprio aparelho celular e inserindo, por sua livre iniciativa, as credenciais de acesso à sua conta bancária, bem como a chave PIX de destino. Não se trata, portanto, de operação realizada mediante fraude no sistema bancário, mas sim de golpe praticado por meio de engenharia social.

Cabe contextualizar que o conceito de engenharia social está disponibilizado no gov.br:

“os ataques de engenharia social podem ocorrer através de diversos meios, incluindo telefonemas, e-mails (
phishing
), redes sociais e interações presenciais, e possuem quatro etapas em seu ciclo de ataque: (1) Coleta/pesquisa de informações sobre a vítima; (2) Estabelecimento de relacionamento ou interação com a vítima; (3) Exploração da vítima; (4) Desvinculação/fuga. Deste modo, os engenheiros sociais costumam coletar informações disponíveis na internet sobre suas vítimas para criar abordagens personalizadas e utilizar uma variedade de técnicas psicológicas para alcançar seus objetivos e, por fim, romper toda a comunicação com o alvo e a exclusão de provas.”

https://www.gov.br/investidor/pt-br/penso-logo-invisto/engenharia-social-como-aspectos-psicologicos-podem-se-relacionar-com-golpes-e-fraudes-1#:~:text=Os%20ataques%20de%20engenharia%20social,ou%20intera%C3%A7%C3%A3o%20com%20a%20v%C3%ADtima%3B

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira pela transferência de valores realizada voluntariamente pela parte autora a terceiros, após contato telefônico por supostos atendentes do banco, os quais a induziram em erro.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, pois a parte recorrente foi vítima de golpe e seguiu as instruções de falsário sem se atentar às operações que estava realizando, o que vulnerabilizou sobremaneira sua conta bancária.

Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, haja vista que a atuação da parte recorrida, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a vulnerabilização da segurança da conta, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025